Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005365-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator do Acórdão:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMIDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 353.700.681-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso, fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NA ORIGEM. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMIDIO FERNANDES DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, determinando a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição ao crédito e condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Emidio ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando que o Reclamado teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma relação jurídica com a instituição bancária em questão. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida apontada no SERASA/SCPC/SPC, bem como a condenação do banco a indenizá-lo por danos morais no valor sugerido de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (três mil reais) ao requerido na exordial:

“(...) Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

(...)

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, no mérito julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexistentes os débitos de 1.703,52 (mil, setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos), com suposto contrato n° 26350023376CAS6, com vencimento em 03/02/2023;

b)
CONDENAR
, o Requerido ao pagamento em favor do Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (três mil reais) título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m.,
a partir da data da disponibilização (05/01/2023) – id. 117058153
e correção monetária (INPC), a partir da data da presente decisão; e;

c)
DETERMINAR
a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), com relação as dívidas declaradas inexigíveis.,
devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos graves o bastante para justificar a majoração do
valor fixado na sentença
, o qual se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

Assim, a meu ver, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator quanto ao patamar indenizatório fixado na origem.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe, bem ainda para atender
ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso a fim de majorar o valor a título de dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator quanto ao patamar indenizatório fixado na origem.

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe, bem ainda para atender
ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso a fim de majorar o valor a título de dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023